Tribunal: TJDFT
Processo: 0732385-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CITAÇÃO. AUSENTE. INTIMAÇÃO DAS RÉS. NULIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES. CITAÇÃO. ATO IMPRESCINDÍVEL AO DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NÃO DEMONSTRADO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. PREJUÍZO. SENTENÇA CASSADA.

1. O devido processo legal, que se encontra garantido pela carta magna, art. 5°, LIV, é princípio basilar do direito processual, constituindo verdadeira fonte da qual emanam diversas outras garantias como o contraditório, a motivação das decisões, publicidade e isonomia.

2. O princípio do contraditório, presente dentre as garantias constitucionais e legais, pressupõe que as partes tenham ciência dos eventos do processo, bem como a possibilidade de a eles reagir, seja para se contrapor ou para concordar. 2.1. Neste sentido, o contraditório é essencial para que se garanta a “paridade de armas” no processo, possibilitando que a manifestação das partes tenha de poder de influência sobre as decisões judicias e evitando qualquer decisão surpresa, sob pena de configuração de cerceamento de defesa.

3. A nova legislação processual civil privilegia de modo expresso o princípio da cooperação, o qual deve ser observado por todos os sujeitos processuais, consoante o disposto no artigo 6o do Código de Processo Civil: “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.

4. A citação é ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que aperfeiçoa a sua existência pela formação de relação triangular entre juiz, autor e réu, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

5. A citação de todos os réus é indispensável para a validade do processo e formação da relação processual, tendo especial relevância para a validade dos atos subsequentes, principalmente por ser o momento em que os requeridos tomam conhecimento do processo e têm a primeira oportunidade de manifestar-se e defender-se.

6. Inobstante os fundamentos do juízo a quo na r. sentença recorrida, tem-se que restou configurado nos autos error in procedendo, uma vez que não foram realizados todos os atos processuais obrigatórios na presente demanda, já que não houve a citação válida de uma das rés, acarretando, assim, a ausência de termo inicial do prazo para a ré/apelante apresentar a contestação. 6.1. Desse modo, em razão da ausência de citação válida de uma das requeridas, tem-se que não há que se falar em revelia da ora recorrente.

7. Recurso conhecido e provido.